Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729420-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 69160421, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator